Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732353-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE SOUSA BARBOSA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0732365-33.2019.8.07.0001), deferiu pedido de penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado junto à CAESB, até a satisfação integral do débito. Sustenta o recorrente ser inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário, considerando a impenhorabilidade absoluta da verba, sendo válida a penhora apenas quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. Acrescenta que a impenhorabilidade tem por objetivo garantir a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual do salário do devedor. Considera, assim, indevida a expedição de ofícios aos empregadores do executado, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do seu salário líquido, pois incabível determinar a penhora para pagamento de dívida que não ostenta natureza alimentar, diante da regra legal que assegura sua impenhorabilidade absoluta, inclusive porque a verba salarial igualmente não se enquadra na outra possibilidade de exceção à regra, prevista no § 2o do art. 833 do CPC, porquanto a importância auferida não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do agravo para afastar a determinação de penhora contida no decisum. Preparo regular (ID 49801570). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O debate instaurado no presente recurso consiste em analisar o cabimento da penhora sobre os rendimentos do executado no caso concreto. Defende o agravante que é inadmissível a constrição de qualquer percentual do salário, considerando a impenhorabilidade absoluta da verba. Na origem, o pedido de penhora salarial da parte executada foi deferido pelo Juízo a quo mediante decisão assim fundamentada, in verbis: Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em cártulas de cheques . O executado usufruiu de bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação de pagamento, causando prejuízo à parte exequente. Os comprovantes de rendimentos da parte executada (ids. 163392540 e 163392541) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. O executado recebe proventos salariais de duas fontes pagadoras: CAESB (total líquido de R$ 31.819,92 em 04/2023) e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (total líquido de R$ 3.080,48 em 04/2023). Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre os proventos percebidos, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade da executada, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Tendo em vista que os valores recebidos pela CAESB são mais vultuosos, e a fim de se evitar tumulto processual e eventual excesso de penhora, a constrição recairá apenas sobre as aludidas verbas, no percentual de 30%. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do executado FLAVIO DE SOUSA BARBOSA - CPF: 846.569.991-72 junto à CAESB, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Sobre o tema, cumpre destacar que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que, em regra, os rendimentos são impenhoráveis, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes recentes reiterando o entendimento de que, malgrado os rendimentos sejam impenhoráveis, a regra deve ser relativizada, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. Por conseguinte, é certo que o salário do devedor possui natureza peculiar, pois é com essa verba básica, em geral auferida mensalmente, que o trabalhador irá se manter e sustentar a própria família. Daí porque o legislador lhe confere proteção especial contra a penhora em execução, a fim de que não deixe desguarnecido o executado e seu núcleo familiar dos valores necessários para o essencial. Todavia, como qualquer regra, a norma protetiva do executado, em homenagem a sua dignidade como ser humano, não pode ser intransigente, sob pena de causar o efeito inverso. O exequente também merece proteção do ordenamento jurídico. Não pode ser privado do direito de obter a satisfação do seu crédito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Por essa razão, deve haver análise casuística do montante percebido pelo exequente antes que se invoque a proteção do art. 833, inciso IV, do CPC. Se o salário do devedor não se restringe ao que se reputa razoável para uma sobrevivência digna, dentro do patamar social daquele indivíduo, mostra-se adequada a penhora de parte do pagamento para satisfação da dívida exequenda. Segundo a Corte Superior, é possível a penhora do salário do devedor, satisfeitos dois requisitos aferíveis a partir de julgados que versam sobre o tema: 1) o percentual de incidência seja razoável e não prejudique o sustento digno do executado; e 2) o abatimento do salário seja imprescindível, ante a inexistência de outras fontes e formas de satisfazer a dívida exequenda. Confira-se ementa de julgados do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Veja-se que nos julgados transcritos concluiu-se pela penhorabilidade do salário, desde que a existência digna do núcleo familiar não seja prejudicada, não podendo servir a regra da impenhorabilidade do salário para abusos frente ao exequente, que também merece ter o crédito satisfeito. Em suma, o Tribunal da Cidadania destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Na espécie, a última atualização da dívida exequenda informava a existência de débito no valor de R$ 20.214,34 (vinte mil, duzentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), para o qual houve bloqueio via SISBAJUD da quantia de R$ 2.980,01 (dois mil, novecentos e oitenta reais e um centavo), de modo que remanesce o crédito exequendo no valor de R$ 17.234,33 (dezessete mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos). Não obstante a fundamentação expedida pelo agravante, à luz das circunstâncias fático-jurídicas dos autos, não há elementos objetivos que apontem para o fato de que a penhora de parcela de seus rendimentos tenha o condão de comprometer sua subsistência digna. Por outro lado, o contracheque de ID 49801571, juntado aos autos do presente recurso, além de conter informações mais precisas acerca da remuneração do executado junto à CAESB que aquelas obtidas a partir do portal transparência (ID 163392540), indica a existência de débitos em folha que reduzem significativamente seu potencial financeiro. Nessas circunstâncias, depreendendo-se a possibilidade de que eventual bloqueio de verba salarial do executado nos moldes estabelecidos na origem possa prejudicar a mantença própria e do núcleo familiar e tendo em conta o fato de que deve-se compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade da pessoa humana, mostra-se adequada redução do percentual deferido na decisão agravada para o percentual de 15% (quinze por cento) do salário líquido do executado percebido junto à CAESB. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA DEVEDORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. A jurisprudência vem entendendo pela flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência. 2. Razoável e prudente a autorização de penhora mensal da pensão da devedora em 15% (quinze por cento), quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento da pensão percebida em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1694048, 07422281120228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado Pelo exposto, CONFIRO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso para reduzir o percentual a ser penhorado ao patamar de 15% (quinze por cento) do salário líquido percebido pelo executado junto à CAESB, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Concedo força de mandado à presente decisão. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator